Tribunal: TJBA
Processo: 0006827-07.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006827-07.2012.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA Advogado(s): MARCO ANTONIO PRADO HERRERO, RAFAEL AGOSTINELLI MENDES APELADO: BANDEIRANTES NUTRICAO ANIMAL LTDA Advogado(s):MARCIA GISELE ROLIM CERQUEIRA, JOAO LEANDRO BARBOSA CERQUEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIA REQUERIDA PELA EXEQUENTE NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PREVISTO NO PROVIMENTO CGJ 04/2013. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial com base no Provimento nº 04/2013 da Corregedoria Geral de Justiça do TJBA, sem a prévia intimação da parte exequente para impulsionar o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fundada no Provimento nº 04/2013, sem a prévia intimação da parte exequente na forma exigida pelo normativo, caracteriza nulidade por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Provimento nº 04/2013 da CGJ/TJBA exige a intimação do exequente para manifestar-se no prazo de 48 horas, sob pena de extinção. 4. A ausência dessa intimação constitui vício de procedimento, com afronta ao art. 10 do CPC e ao art. 5º, LV, da CF/1988. 5. A parte exequente vinha diligenciando regularmente nos autos e requereu providências para o prosseguimento da execução antes da sentença extintiva, o que só reforça o erro de procedimento constatado que enseja a nulidade do julgado. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006827-07.2012.8.05.0191, em que figuram como Apelante INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA e como Apelada BANDEIRANTES NUTRICAO ANIMAL LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.